Tribunal: TJPA
Processo: 0037119-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037119-47.2013.8.14.0301
APELANTE: ISAAC SANTOS MAGNO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, COORDENADOR DA COMISSAO DE CONCURSO PUBLICO DE ADMISSAO AO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS DA PM, PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 3ª FASE. TESTE DE APTIDÃO FISICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR NÃO ATINGIR A QUANTIDADE MINIMA DE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO FLEXÃO NA BARRA FIXA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na terceira fase do certame, em razão de não ter atingido a quantidade mínima de repetições do exercício flexão na barra fixa, conforme previsto no edital.

III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de teste de aptidão física - TAF, deixou de realizar os exercícios na forma prevista no edital do concurso.

V- A pretendida aprovação do candidato sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

VI-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
ISAAC SANTOS MAGNO
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
que julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou referida ação relatando que se inscreveu no Concurso Público previsto no edital nº 03/2012 – CFSD/2012, para o cargo de Soldado da Policia Militar, sendo eliminado na fase do teste de aptidão física – TAF. Informa que interpôs recurso administrativo, a qual foi improvido com base no item 7.4.2.1 do edital, em razão de ter realizado uma flexão de barra fixa nas tentativas que lhe foram disponibilizadas.

O processo seguiu o tramite legal, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 1208796):

“(...) Assim, depreende-se que não houve qualquer ilegalidade no ato que eliminou o requerente do concurso, eis que amparado por lei e pelo edital do concurso.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora por falta de amparo legal, e, em conseqüência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,1, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a parte Autora/Sucumbente beneficiária da justiça gratuita. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1208797), aduz que pleiteou o direito de refarzer o teste de aptidão física e demais etapas do concurso em razão da ficha de avaliação ter sido preenchida de forma equivocada, o que trouxe insegurança jurídica ao autor.

Argui que o preenchimento da ficha avaliativa foi eivada de erros, não restando claro se o apelante foi considerado apto ou inapto e em razão dos princípios administrativos da moralidade e eficiência, deveria lhe ser oportunizado refarzer o teste físico.

Discorreu que outros candidatos teriam sido desclassificados do certame por situação fática similar à do Apelante, o que, a seu ver, demonstra que não houve uma análise minuciosa do recurso administrativo. Nesse sentido, entende que deve ser concedida nova oportunidade de execução do Teste de Aptidão Física (TAF), a fim de alcançar a moralidade e eficiência que norteiam a Administração Pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e assegurar ao recorrente a procedência de todos os pedidos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento ao recurso (ID 1208798).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1213973).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em sua integralidade (ID 1381256).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do apelado de refazer o teste de aptidão física – TAF e participar das demais etapas do concurso público nº 03/2012 – CFSD/2012, do qual foi eliminado na fase do teste físico.

O Apelante sustenta que o motivo de sua eliminação decorreu de erro no preenchimento da ficha de avaliação por parte do avaliador, uma vez que percorreu a distância de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em 12 minutos, porém tão resultado não constou em sua ficha avaliativa.

Sem razão o recorrente.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

No caso em tela, o apelante foi considerado inapto na fase do teste de aptidão física, porém, por motivo diverso do alegado nas razões iniciais e recursais.

Extrai-se dos autos que a eliminação do candidato se deu por descumprimento do item 7.4.2.1 do edital, em razão de não ter conseguido realizar a quantidade mínima exigida no edital do exercício denominado “flexão na barra fixa”, conforme documento registrado no ID nº 1208782 – Págs. 21, 26, 27 e 28.

Na hipótese, o item 7.4.2 do Edital nº 01/2012 (ID 1208783) estabelecia as fases da avaliação de aptidão física, estipulando 04 (quatro) repetições do exercício flexão na barra fixa para o sexo masculino, especificando detalhadamente o forma de execução do exercício.

Dessa forma, a lei do certame previa 04 (quatro) repetições do exercício em questão, sendo que o apelante, nas duas oportunidades/tentativas que lhe foram concedidas, realizou apenas uma flexão em cada, conforme consta na ficha de avaliação (ID 1208782 – Pág. 26).

Nesse contexto, analisando os elementos constantes nos autos não se observa qualquer afronta aos princípios constitucionais apontados pelo recorrente.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é da administrada. A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma,
a pretendida aprovação do candidato sem o cumprimento das normas exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Em virtude do exposto, torna-se inviável a reforma da decisão
a quo
, vez que a Administração Pública agiu dentro do que determina a lei, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato no momento em que se inscreveu no concurso.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Conforme se depreende dos autos, não restou provado qualquer ilegalidade no ato administrativo que resultou na eliminação do apelante do concurso público por inaptidão no Teste de Aptidão Física – TAF. Não há nos autos prova de que o Apelante conseguiu realizar a quantidade mínima de flexões exigidas no edital, ônus que lhe incumbia.”

Nesse diapasão, a sentença hostilizada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Isaac Santos Magno
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém,
30
de
novembro
de 20
20
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 28/01/2021